Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DA NETA EM FACE DOS AVÓS MATERNOS E AVÓ PATERNA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 STJ. PRECEDENTE. COMPLEMENTAÇÃO. GENITOR FALECIDO. ALIMENTOS AVOENGOS. REQUISITOS PRESENTES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO POR PARTE DA AVÓ PATERNA E DO AVÔ MATERNO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DEMONSTRADA. PORCENTAGEM MANTIDA. PROVENTOS DE ALUGUÉIS. DESCONTO EM APOSENTADORIA. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Duas apelações interpostas contra sentença, em ação de alimentos avoengos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a avó paterna a pagar alimentos à autora no montante de 43,4% do valor do salário-mínimo, a ser descontado sobre seu benefício previdenciário, e depositado na conta bancária indicada pela genitora da menor; b) condenar o avô materno a pagar alimentos à autora no montante 5% do valor do salário-mínimo até o dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado na conta bancária indicada pela genitora da menor; c) condenar a avó materna a pagar alimentos à autora no montante 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo até o dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado na conta bancária indicada pela genitora da menor. 1.1. Nesta via recursal, a avó paterna requer a reforma da sentença para: a) majorar os alimentos devidos pelo avô materno, para ao patamar mínimo e significante de 10% do salário-mínimo, equiparando-o, por conseguinte, e igualmente, no mesmo patamar e percentual de 10% do salário-mínimo, os alimentos subsidiários fixados contra a avó materna, estendo-o, também, na mesma razão devedora de 10% do salário-mínimo para a avó paterna, ora apelante; b) Cassar a parte da sentença que determina que os alimentos devidos pela avó paterna, ora apelante, sejam descontados diretamente da fonte de aposentadoria desta, por se tratar de medida abusiva, injustificada e ilegal, e ofensiva contra à reputação, dignidade e bom conceito de honestidade civil ostentada até a presente data pela idosa apelante, eis que, o mesmo parâmetro de constrição de renda não foi adotado para os demais avós maternos, evidenciando-se, assim, ato ofensivo, preconceituoso, seletivo e discriminatório; c) fixar, por conseguinte, os alimentos devidos pela genitora e devedora principal a menor, na razão de 30% do salário-mínimo, sobretudo, pelo fato desta confessar que ao menor sobrevive mediante cuidados diários da avó materna. 1.2. Nesta via recursal, o avô materno requer a reforma da sentença. Alega que não há como se transferir ao recorrente a obrigação de prestar alimentos, mormente porque, no momento, não tem capacidade nem para prover a sua própria subsistência e de sua esposa. Sustenta que a genitora da parte autora não demonstrou estar incapacitada para o trabalho e que a infante esteja passando qualquer tipo de necessidade na sua atual estrutura familiar em que vive juntamente com a avó materna.

2. Da apelação da avó paterna. 2.1. De início, cumpre mencionar que nos termos do art. 1.698 do Código Civil, "se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide". 2.2. De acordo com a Súmula n. 596 do Superior Tribunal de Justiça: "a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais". 2.3. Em resumo, a obrigação de prestar alimentos incumbe primeiramente aos pais, mas, quando demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades do herdeiro, germina a obrigação dos avós, que, conquanto subsidiária e complementar, também decorre do vínculo de parentesco e do dever de assistência recíproca que enlaça os parentes consanguíneos, estando sua aferição sujeita, ademais, aos pressupostos que governam a germinação e mensuração da obrigação alimentar (CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.696). 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A responsabilidade dos avós é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos. (...)” (07533876820208070016, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2023.) 2.5. Demonstrado que, apesar da genitora da autora auferir rendimentos mensais em torno de R$ 2.000,00, os valores em questão são insuficientes para custear as despesas da menor. 2.6. É possível observar que a requerente é uma criança em idade escolar, que passa por acompanhamento psicológico e, segundo planilha acostada aos autos, tem necessidades básicas mensais próximas de R$ 1.480,00. 2.7. É necessário entender que para fixação do quantum a ser pago por cada parente perpassa pela análise do trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. 2.8. O mencionado trinômio pode ser explicitado da seguinte forma: a) quanto a criança necessita para o seu sustento; b) quais as possibilidades financeiras de quem vai pagar e c) proporcionalidade, ou seja, respeito tanto a quem vai pagar quanto a quem vai receber. 2.9. Conforme demonstrado, a recorrente aufere por mês uma renda de pelo menos R$ 5.261,73. Dessa forma, a fixação da pensão em 43,4% do salário-mínimo, em verdade está sopesando não somente a sua capacidade financeira em contribuir com o sustento da neta, mas também a necessidade da alimentanda. 2.10. Quanto ao percentual a ser aplicado aos demais parentes, têm-se em mente a capacidade financeira de cada um, em observação ao trinômio necessidade - possibilidade - proporcionalidade. Sentença mantida neste ponto.

3. Dos descontos diretamente na fonte de aposentadoria da apelante. 3.1. A determinação de desconto diretamente em fonte de aposentadoria determinada pelo magistrado a quo, está considerando a prevalência do interesse do menor. 3.1. Nas ações em que estejam envolvidos interesses relativos a crianças, o julgador deve ter em vista, sempre e primordialmente, o interesse do menor. 3.2. O interesse da menor, no caso dos autos, está em se resguardar o recebimento da pensão mensal para pagamento de suas despesas. 3.3. Além disso, a renda da apelante, em parte é oriunda de contratos de aluguel que, em princípio, pode dificultar a cobrança, porquanto poderá atribuir obrigações a terceiros estranhos à relação processual. 3.4. Dessa forma, viável o desconto ser realizado diretamente da fonte de aposentadoria da recorrente.

4. Da apelação do avô materno. 4.1. Das provas colhidas, não há como apurar do réu quais são as suas posses ou quanto aufere de renda. No entanto, o informante, em audiência, deixou claro a capacidade colaborativa do apelante “que A. passa por dificuldades; embora não tenha despesas com aluguel, sua esposa receba benefício pago pelo Governo Federal, bem como declarou que o Sr. A. planta na Chácara onde mora e pode ficar com o produto da plantação para si (...) quem sofreu a tentativa de homicídio foi a esposa do Sr. A. e não este”. 4.2. Além disso, o ordenamento brasileiro não permite o não pagamento de pensão alimentícia em caso de desemprego. Até porque o valor devido tem caráter alimentício, de modo que as necessidades da criança devem ser prioridades independente da situação. 4.3. Jurisprudência: “(...) 5. O desemprego, por si só, não é suficiente para justificar uma redução nos alimentos já fixados, vez que tal situação é transitória. (...)” (07092835920228070003, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 23/2/2023.)” 4.4. Por fim, cumpre mencionar que o valor fixado a título de pensão (5% do salário-mínimo) é em torno de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), valor este já ínfimo, o que inviabiliza sua exclusão ou redução.

5. Parecer do Ministério Público pelo improvimento dos recursos.

6. Apelos improvidos.